Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que proferiu decisão nos autos principais. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator